Tribunal: TJDFT
Processo: 0701415-42.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. EFEITOS INFRINGENTES INDEVIDOS. EMBARGOS REJEITADOS. CONTRARRAZÕES. PEDIDO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela autora contra acórdão que fixou honorários de sucumbência em 20% sobre o proveito econômico em favor das requeridas, com fundamento no art. 85, § 2o, do CPC, em sede de apelação na ação renovatória de locação comercial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão ou contradição ao condenar a embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais, mesmo após desistência de seu apelo e suposta existência de acordo extrajudicial.
3.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos declaratórios não devem ser acolhidos quando utilizados como meio para rediscutir o mérito do julgamento, conforme art. 1.022 do CPC.
4. A condenação à verba honorária foi fundamentada com base na sucumbência da autora e no apelo interposto pelas rés, não sendo demonstrada omissão ou contradição.
5. A base de cálculo do proveito econômico foi corretamente delimitada com base na diferença entre o valor locatício anterior e o fixado judicialmente, conforme entendimento legal e jurisprudencial consolidado.
6. A discordância quanto ao conteúdo do julgado não se enquadra nas hipóteses autorizadoras de oposição de embargos de declaração.
7. Por não ser via própria, não se conhece de pedido realizado em contrarrazões de embargos declaratórios para alterar o parâmetro de condenação à verba honorária.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. A ausência de omissão, contradição ou erro material impede a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração. 2. A irresignação contra o conteúdo do julgamento deve ser deduzida por via recursal adequada, não por meio de embargos declaratórios.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 85, § 2o; Lei no 8.245/1991, art. 58, III.